Tribunal: TJDFT
Processo: 0717068-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposta por CECILLIA LAGO PINHEIRO (agravante/autora) contra a decisão (ID 194381469, dos autos de origem) que, proferida nos autos de procedimento comum cível, no 0706877-49.2024.8.07.0018, promovido em face de INSTITUTO AOCP e DISTRITO FEDERAL (agravados/réus), indeferiu o pedido da agravante/autora para que seja convocada para as fases subsequentes do concurso público destinado ao provimento de cargos de Soldado da Polícia Militar do Distrito Federal. Em suas razões (ID 58497662), a agravante/autora sustenta que se submeteu ao Concurso Público para o provimento de vagas do curso de formação de Praças no quadro de pessoal da Polícia Militar do Distrito Federal - PMDF, conforme o Edital de Abertura No 04/2023 e que, após obter êxito em todas as etapas do Concurso Público, incluindo a prova objetiva, discursiva e o Teste de Aptidão Física (TAF), foi convocada para a etapa de avaliação médica, no qual foi supostamente considerada inapta. Alega que, diante das informações apresentadas, concluiu-se evidente que a candidata foi eliminada do certame devido a uma suposta ausência do teste HBSAg, mas que, entretanto, este exame foi devidamente apresentado juntamente com o hemograma completo e que, além disso, o exame em questão foi entregue na sequência do exame parasitológico de fezes e antes do exame TGO, conforme evidenciado no arquivo em anexo, uma vez que a data de realização do exame (08/02/2024 às 7h05) e a data de resultado (27/02/2024 às 15h06) são anteriores à data da avaliação médica, o que comprova a entrega do exame na data mencionada. Defende que, diante desses fatos, é necessário rever a decisão de eliminação da candidata, pois fica claro que o teste HBSAg foi devidamente realizado e entregue dentro do prazo estabelecido, não havendo motivo para sua exclusão do certame com base nesse argumento, sendo certo que as datas e horários de realização do exame HBSAG (hepatite B) coincidem em todas as folhas do exame hemograma completo, o qual foi recebido pela banca como entregue. Argumenta que o exame em questão foi apresentado na data e no local especificados, porém, devido a um erro da Banca ou de terceiros, esse exame não foi localizado e que, nesse contexto, é injusto culpar a candidata pela ausência do exame, já que ela enviou corretamente esse exame juntamente com vários outros, conforme requerido no edital. Aduz que não há incapacidades ou doenças que afetem a Agravante, conforme atestado pelo laudo médico, o que indica sua capacidade para realizar plenamente as atividades inerentes à função almejada. Requer que seja concedida a Tutela Provisória de Urgência, determinando a suspensão do ato que considerou a agravante/autora não recomendada, a fim de que se proceda a sua convocação para as demais etapas, ainda que na condição sub judice, bem como que seja determinada a reserva da vaga de acordo com a sua classificação final até o transito em julgado da demanda, sob pena de multa diária no importe de R$500,00 (quinhentos reais), uma vez que demonstrados todos os requisitos indispensáveis para a concessão da medida liminar e, no mérito, que seja confirmada tutela liminar pleiteada. Sem preparo, em face de gratuidade de justiça concedida no primeiro grau (ID 194381469, dos autos de origem). Contrarrazões ID 59408676. É o relatório. DECIDO. Em consulta ao sistema de informações processuais deste Egrégio TJDFT, verifica-se que na origem (ID. 208641956 - autos originais), foi proferida sentença, em 23/08/2024. Dessa forma, tem-se a perda superveniente de objeto, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso e inexiste decisão a ser revista pela instância neste manejo recursal. Por essa razão, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, em razão da superveniente perda de seu objeto. Dê-se conhecimento ao juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal dos termos da presente decisão. Publique-se. Intimem-se.